Tribunal: TJDFT
Processo: 0752419-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0752419-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL MARCOS ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O agravante requer o CHAMAMENTO DO PROCESSO À ORDEM ou, subsidiariamente, que o pedido seja recebido como de TUTELA EM CARÁTER INCIDENTAL inaudita altera pars, para que seja determinado o cumprimento dos efeitos do acórdão de ID 1978853, que determinou o prosseguimento da execução, sem o estabelecimento de qualquer suspensão (ID 73607587). Sobressai dos autos que aquele Juízo esclareceu que a execução prossegue regularmente, não estando suspenso o processo até o julgamento da ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal, mas apenas até a apreciação do Agravo de Instrumento n.0745106-35.2024.8.07.0000, também de relatoria desta Desembargadora, que não transitou em julgado, consoante consulta ao andamento processo. Assim, indefiro o pedido. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora